Tribunal: TJBA
Processo: 8001782-43.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001782-43.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: D. V. C. S. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS CORDEIRO DE MENEZES

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DA SAÚDE. DA CRIANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM DIVERSAS PATOLOGIAS E EM PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO PARA FECHAMENTO DE DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO. EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSENTE OFERTA DE PLANO FAMILIAR OU INDIVIDUAL COMPATÍVEL PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PLANO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, de menor portador de síndrome genética ainda não identificada, com múltiplos disformismos, como obesidade com esteatose hepática, estrabismo convergente, microgenitália associada a baixa testosterona, alteração retrococlear do 8º nervo raniano direito, além de deficiência intelectual moderada e limitações na coordenação motora fina, lateralidade e letargia motora. Dentre suas disfunções psicológicas e comportamentais, destaca-se ansiedade, impulsividade, dificuldade em habilidades sociais e baixa velocidade de
processamento.

II. Questão em discussão:
Se a pretensão de cancelamento do plano de saúde foi regular e se existe no caso concreto o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que de qualquer ângulo que se analise a situação em testilha, a intenção de cancelamento do plano de saúde do menor é indevida e abusiva, visto tratar-se de criança/adoslecente em plena fase de desenvolvimento, enfrentando diversas patologias limitadoras as quais sendo tratadas mediante terapêutica multidisciplinar em curso, por meio do plano de saúde em questão, que inobstante seja coletivo por adesão nos termos do contrato, não afastou a condição de apenas 02 (duas) vidas, a do menor e de sua genitora.

Acrescente-se a isso, que, os requisitos para o cancelamento do plano não restam cumpridos, uma vez que, se considerado individual por analogia decorrente do falso coletivo, resta abusivo pela falta de motivação, e se considerado coletivo, ainda com a notificação e possibilidade de rescisão imotivada, não observou que o beneficiário menor se encontra com tratamento em curso, o que veda o cancelamento por parte do plano.

Outrossim, não se olvidar da devida observância ao melhor interesse da criança, conforme estabelecem os artigos 1º ao 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990) e que o plano de saúde só foi mantido após decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Dentro desse contexto, a luz dos dispositivos legais, normativos e jurisprudenciais retrocitados, constata-se que, inobstante a Apelante tenha efetuado a comunicação do cancelamento do plano de saúde, considerando o aviso prévio de 60 dias, após vigência de 12 meses e com base em previsão contratual, é patente que desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, ao desobservar que o beneficiário em questão está em curso de tratamento indispensável para sua saúde e desenvolvimento digno, na medida em que se trata de menor diagnosticado com diversas patologias e em processo de investigação de outras associadas.

Ademais, deixou também de ofertar opções de migração para plano de saúde individual ou familiar, cujas coberturas assistenciais fossem semelhantes ou compatíveis, como forma de assegurar ao beneficiário a continuidade do tratamento que lhe é indispensável, e, nos termos do relatório médico, não pode ser sequer interrompido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001782-43.2024.8.05.0229
, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada D. V. C. S. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça